Tribunal: STF
Processo: RE 1582274
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALHO DO TIPO "ESPECIAL" IMPORTADO DA CHINA. LEGALIDADE DA PORTARIA 4.593/19. ATO NORMATIVO EDITADO EM OBSERVÂNCIA À LEI 13.844/19 E AO DECRETO 9.745/19, AMBOS EM VIGOR NO MOMENTO DE SUA ASSINATURA E PUBLICAÇÃO.



    1. Apelação interposta por COMERCIAL LACERDA LTDA em face de sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por meio dos quais almejava a declaração de inexigibilidade de direito antidumping sobre importação de alho chinês, quanto às Invoices 2021-HPG045, 2021-HPG054, 2021- HPG056 e 2021-HPG058 e também, em caráter preventivo, para todas as próximas importações realizadas pela empresa. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).



    2. Em suas razões recursais, o apelante alega que a Presidência da República criou órgão público, extrapolando, portanto, a competência constitucional ao editar o Decreto n. 9.745, de abril de 2019, "transferindo" a competência para fixação de direitos antidumping à Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais-SECINT. Dessa forma, a Portaria-SECINT 4.593, de 2 de outubro de 2019, que ensejou a cobrança de antidumping do Autor, padece de graves ilegalidades, porque expedida com arrimo em norma revogada (pelo Decreto 10.044, de 4 de outubro de 2019) e extrapola o poder regulamentar.



    3. A matéria devolvida para exame desta Corte diz respeito, em resumo, à legalidade da competência administrativa para a imposição de medidas antidumping.



    4. A sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, a seguir descritos:



    "É assente no Tribunal Regional Federal da 5ª Região o entendimento de que a Portaria SECEX n. 4.593/2019 não incorreu em ilegalidade, pois:



    "... com a medida provisória nº 870/19, posteriormente convertida na Lei nº 13.844/19, o recém-eleito governo - com o declarado intuito de reduzir o número de ministérios de modo a promover um enxugamento da máquina pública - idealizou uma nova organização básica para os órgãos vinculados à Presidência da República. E, especificamente quanto ao antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foi-lhe conferido o status de Secretaria vinculada ao Ministério da Economia, que passou a abranger, também, as estruturas relacionadas aos antigos Ministério da Fazenda; do Planejamento e Gestão; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Serviços; e do Trabalho.



    Desse modo, detendo, os direitos antidumping, a natureza de "mecanismo de defesa comercial", identifica-se que dispôs a nova legislação que a fixação deles (direitos antidumping) ficaria a cargo do Ministério da Economia. E, dessa forma, tanto o Decreto nº 9.745/19, como o Decreto nº 10.044/19, não consistiram em inovação no ordenamento jurídico, na medida em que, tanto ao ser fixada a competência da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, quanto ao ser restabelecida a competência da CAMEX (embora desta feita por órgão diverso) para o fim de fixar direitos antidumping, tais mudanças se deram nos limites da novel legislação que criou o Ministério da Economia (em favor do qual a Lei nº 13.844/19 havia fixado a competência geral para a aplicação dos mecanismos de defesa comercial).



    Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na Portaria nº 4.593/19, eis que editada em observância à regra de competência (Lei nº 13.844/19 e Decreto nº 9.745/19) em vigor no momento de sua assinatura e publicação, notadamente em se considerando haverem sido cumpridos todos os procedimentos concernentes à matéria (regular procedimento administrativo - entre 28 de maio de 2018 e 03 de outubro de 2019 - com oitiva de representantes da indústria doméstica, de importadores, exportadores, verificação in loco, fases probatória e de manifestações finais, seguida de emissão, pela SDCOM, de parecer de determinação final)" (PROCESSO: 08000998620204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 06/07/2021).



    Quanto à argumentação de não ser mais possível verificar a ocorrência de dumping nas exportações de alhos oriundos da República Popular da China, pela expressiva redução dos valores praticados no mercado interno, especificamente do alho produzido no Brasil, reputo que não restou demonstrado nos presentes autos.



    À luz dessas considerações, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.



    5. A Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal, ao se debruçar sobre a matéria, já decidiu que "não se vislumbra ilegalidade na Portaria nº 4.593/19, eis que editada em observância à regra de competência (Lei nº 13.844/19 e Decreto nº 9.745/19) em vigor no momento de sua assinatura e publicação, notadamente em se considerando haverem sido cumpridos todos os procedimentos concernentes à matéria (regular procedimento administrativo - entre 28 de maio de 2018 e 03 de outubro de 2019 - com oitiva de representantes da indústria doméstica, de importadores, exportadores, verificação in loco, fases probatória e de manifestações finais, seguida de emissão, pela SDCOM, de parecer de determinação final)." (TRF5, 2ª T., PJE 0800099-86.2020.4.05.8300, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 14/07/2021)



    6. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o percentual aplicado na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput; 48, XI; 61, § 1º, “e”; 84, IV e VI, "a"; 88; 170, caput, IV e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente